Tribunal: TJBA
Processo: 8079644-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8079644-64.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Formosa do Rio Preto/BA Processo de Origem: 8001060-31.2025.8.05.0081 Paciente: Aristides Filho Pereira Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM DIANTE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RELATIVIZAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E REAVALIADA PERIODICAMENTE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Aristides Filho Pereira Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). Sustenta-se manifesta ilegalidade da custódia por excesso de prazo e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 1. Excesso de prazo na formação da culpa. 2. Manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. 3. Adequabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, revelando periculosidade acentuada e modus operandi extremamente violento. 2. O paciente desferiu golpe com arma branca na região cervical da vítima, com dolo evidente de matar, sendo impedido por terceiros e pelo pronto atendimento médico, circunstância que evidencia o risco à ordem pública. 3. A alegada embriaguez voluntária, somada à existência de outro inquérito por conduta semelhante, reforça o periculum libertatis e afasta a possibilidade de medidas substitutivas. 4. Embora constatado certo atraso no oferecimento da Denúncia, não se trata de situação excepcional ou de manifesta inércia estatal a ensejar nulidade ou revogação da prisão. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que os prazos processuais são relativos e devem ser interpretados com razoabilidade, mormente quando há decisão fundamentada de manutenção da custódia. 5. O Juízo de origem reavaliou a medida cautelar em dezembro de 2025, ratificando a prisão com base em elementos atualizados, atendendo às exigências do controle de legalidade da prisão processual. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida. Tese de julgamento: "1. Não configura manifesta ilegalidade o excesso de prazo na formação da culpa quando a prisão preventiva está amparada em decisão devidamente fundamentada, baseada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente." "2. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando tais medidas se revelam inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública e a reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 312, 313 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8079644-64.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da presente impetração e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator